Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENS. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. É cediço que os embargos de declaração também se prestam à correção do julgamento quando este for realizado a partir de premissa fática equivocada. Precedente do STJ.
3. Apresenta contradição o pronunciamento judicial que possuir premissas inconciliáveis.
4. Contudo, inexistentes tais formas, sem que a parte tenha alegado outra circunstância a qual dê ensejo ao uso do recurso integrativo, devem ser rejeitados os aclaratórios, os quais se prestam à correção e não às mantidas insurgências da parte, que deve manifestá-las por meio de outras espécies recursais apropriadas.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
6. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).